Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713964-02.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA, GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO, TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI APELADO: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, NASTEC SERVICOS MATERIAIS E MAQUINAS LTDA - EPP, GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO, FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E C I S Ã O Revogo a decisão de ID 39356237, ante a decisão de ID 39329777 proferida nos autos da Apelação no 0729891-55.2020.8.07.0001. Retornem-se os autos para julgamento conjunto deste apelo com o de no 0729891-55.2020.8.07.0001. Brasília, DF, 21 de setembro de 2022 07:44:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador